Tribunal: STF
Processo: ARE 1532030
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    José Passarin interpõe agravo (eDoc 20) contra a decisão (eDoc 18) que, à anotação de inexistência de contrariedade à Constituição Federal, bem como de incidência dos enunciados 279 e 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, inadmitiu o recurso extraordinário (eDoc 15) manejado em face de acórdão assim ementado (eDoc 13):



    CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - FEPASA SALÁRIO MÍNIMO VINCULAÇÃO SÚMULA VINCULANTE INEXISTÊNCIA DE OFENSA. 



    1. Complementação de aposentadorias ou pensões de ferroviários da extinta FEPASA com piso salarial equivalente a dois salários mínimos e meio. Contrato Coletivo de Trabalho 1995/1996 e art. 4º, caput, da Lei Estadual nº 9.343/96. 



    2. Projeção do referido piso salarial ao Plano de Cargos e Salários para manter uma diferença percentual entre classes de ferroviários. Inadmissibilidade. Piso salarial que não se confunde com garantia de reajuste automático em cascata. Precedentes desta Corte. Pretensão improcedente. Sentença confirmada. Recurso desprovido. 



    Em suas razões, o recorrente alega, em síntese, inexistirem óbices à abertura da instância extraordinária, forte na violação do art. 7º, V e VI,  da Constituição Federal e na contrariedade ao enunciado nº 4 da Súmula do STF, sustentando ter direito ao piso salarial de 2,5 salários mínimos e à equidistância das classes salariais no plano de cargos e salários.



    É o relatório. Decido.



    Correta a decisão agravada.



    Preliminarmente, anoto que não se discute a legalidade do piso salarial de 2,5 salários mínimos fixado em acordo coletivo, mas sim o escalonamento salarial entre as classes salariais no Plano de Cargos e Salários.



    A suposta ofensa ao artigo 7º, V e VI, da Constituição Federal, não foi debatida no acórdão recorrido. E a extemporânea alegação de ofensa ao texto constitucional não supre o prequestionamento das referidas questões, a atrair os óbices dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula/STF, consoante tem proclamado a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: ARE 954.097 AgR, ministro Edson Fachin; ARE 1.164.481 AgR, ministra Rosa Weber; ARE 1.246.939 AgR, ministra Cármen Lúcia; ARE 1.282.492 AgR, ministro Luiz Fux; ARE 1.297.394 AgR, ministro Luiz Fux, entre outros.  



    Tampouco o Supremo admite o chamado prequestionamento implícito, conforme indicam os seguintes julgados: ARE 1.071.192 AgR, ministro Dias Toffoli; ARE 1.102.958 AgR, ministro Gilmar Mendes. 



    Ainda que superado aquele óbice, melhor sorte não socorre ao recorrente.



    Ao adequado enfrentamento da controvérsia, transcrevo as razões de decidir adotadas pela Corte de origem:  



    Conforme decidido de maneira irretocável pela E. Egrégia 5ª Câmara de Direito Público, “a complementação de proventos prevista no artigo 4º da Lei Estadual nº 9.343/1996, à qual se obrigou a Fazenda Paulista o que por remissão chega-se à garantia mínima do piso salarial previsto nos Acordo Coletivo de 1995/1996 não comporta a interpretação extensiva de projeção desta base ao Plano de Cargos e Salários, para manter uma diferença percentual entre classes de ferroviários. Incumbir-lhe de semelhante obrigação destoa do preceito magno da legalidade, a que está adstrita” (Apelação nº 0017700-44.2011.8.26.0053, Rel. Des. Fermino Magnani Filho, j. 16/04/2012).



    [...]



    Dessa forma, incabível a recomposição da estrutura prevista em Plano de Cargos e Salários, haja vista que o piso salarial da categoria não implica reajuste automático, mas traduz-se em mera garantia de que os membros de tal categoria não venham a perceber salários inferiores àqueles fixados em convenção ou dissídio coletivo de trabalho.



    Assim, rever o posicionamento do Tribunal a quo, especificamente sobre o direito à diferença percentual/escalonamento entre classes no Plano de Cargos e Salários, passaria, necessariamente, pelo reexame de fatos e provas e pela interpretação de legislação local (Lei Estadual nº 9.343/1996) e de cláusulas contratuais (Acordo Coletivo), incidindo, na espécie, os enunciados ns. 279, 280, e 454, todos da Súmula/STF, bem como restaria caracterizada como indireta ou reflexa a suposta ofensa ao Texto Constitucional, sendo inviáveis no âmbito da instância extraordinária.  



    Nesse mesmo sentido, em casos fronteiriços: RE 1.319.272/SP, de minha relatoria; RE 849.805/SP, ministro Gilmar Mendes; ARE 1.458.880 AgR, ministro Luís Roberto Barroso; RE 1.529.147/SP, ministro André Mendonça, ARE 1.505.391/SP, ministro Dias Toffoli, e o seguinte julgado do Plenário desta Corte.



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação dos feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 4º do CPC); e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.56.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.  



    Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.   



    Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 10% (dez por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º, bem assim eventual deferimento de gratuidade de justiça. 



    Publique-se.



Brasília, 9 de abril de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente